Tribunal: TJBA
Processo: 8002486-61.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002486-61.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA NAZARE DE FREITAS SANTANA

Advogado(s)
:
OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Comprovada a regular contratação de empréstimo consignado, mediante assinatura do contrato e depósito dos valores na conta bancária de titularidade do autor, não há que se falar em inexistência do negócio jurídico nem em falha na prestação do serviço.

Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, é indevida a indenização por danos morais e a repetição de indébito.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça deferida à autora.

A C

Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002486-61.2021.8.05.0229
, da Comarca de Santo Antonio de Jesus, em que figura como Apelante o
BANCO FICSA S/A
e, Apelada,
MARIA NAZARE DE FREITAS SANTANA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto condutor.